Tribunal: TJMT
Processo: 0011408-87.2009.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0011408-87.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (APELADO), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), RAIMUNDO DE SOUSA FILHO - CPF: 523.015.831-04 (APELANTE), IVANETH APARECIDA DA CRUZ - CPF: 544.468.481-00 (APELANTE), CARLOS EDUARDO FEGURI - CPF: 690.551.061-00 (ADVOGADO), KERGINALDO ALMEIDA CRUZ - CPF: 708.869.461-15 (ADVOGADO), ELIZABETH DE LIRA SOUZA (APELANTE), IVANETH APARECIDA DA CRUZ - CPF: 544.468.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO LUIS DE ARAUJO - CPF: 203.167.551-68 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DESCABIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DIREITO DE RETENÇÃO DO IMÓVEL – PRETENSÃO DE RECEBER PELAS BENFEITORIAS EDIFICADAS – IMPOSSIBILIDADE – POSSE PRECÁRIA E INJUSTA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

A discussão em torno do descumprimento do contrato de prestação de serviços advocatícios deve ser debatida em ação própria, e não em sede de ação possessória.

É descabida a pretensão de retenção do imóvel com a finalidade de receber o pagamento pelas benfeitorias, visto que não se vislumbra a boa-fé dos Apelantes frente à permanência na posse do bem quando findo o prazo de entrega do imóvel.

Assim, se há benfeitorias no local, foram edificadas sob o manto da posse precária e injusta, razão pela qual não há que se falar em direito de retenção.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011408-87.2009.8.11.0002

APELANTES: RAIMUNDO DE SOUSA FILHO, ELIZABETH DE LIRA SOUZA

APELADO: GERALDO LUÍS DE ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RAIMUNDO DE SOUSA FILHO
e
ELIZABETH DE LIRA SOUZA
contra sentença que julgou procedente a Ação de Imissão na Posse movida por
GERALDO LUÍS DE ARAÚJO,
e condenou os ora Apelantes ao pagamento das custas processais, bem como, dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

Os Apelantes aduzem, preliminarmente, cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, e, no mérito, pugnam pela reforma da sentença, alegando o descumprimento contratual por parte do Apelado.

Alternativamente, pedem a retenção do imóvel até que sejam pagas as benfeitorias.

Isento de preparo, conforme certificado junto ao ID. 204260665.

Contrarrazões ID. 203822670, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Os Apelantes aduzem, preliminarmente, cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, ao argumento de que há discussão fática pendente, que deveria ser dirimida por prova testemunhal, a qual não foi produzida.

Sem razão, contudo, pois a ação tramita desde o ano de 2009, e se encontra devidamente instruída com documentos e peças essenciais ao deslinde da controvérsia.

Com essas breves considerações,
rejeito a preliminar
.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente a Ação de Imissão na Posse
e condenou os ora Apelantes ao pagamento das custas processais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Compulsando os autos, verifica-se que
o Recurso não comporta provimento.

A uma, porque, como bem lançado na sentença, qualquer discussão acerca do descumprimento do contrato de prestação de serviços advocatícios (ID. 203820207) deve ser debatida em ação própria, e não em sede de ação possessória movida pelo Apelado.

A duas, porque, é descabida a pretensão de retenção do imóvel com a finalidade de receber o pagamento pelas benfeitorias, visto que não se vislumbra a boa-fé dos Apelantes frente à permanência na posse do bem quando findo o prazo de entrega do imóvel.

Assim, se há benfeitorias no local, foram edificadas sob o manto da posse precária e injusta, razão pela qual não há que se falar em direito de retenção.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente desta Colenda Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMODATO DE BEM IMÓVEL POR PRAZO DETERMINADO – DEFERIMENTO DA LIMINAR REINTEGRATÓRIA COM PRAZO DE 6 (SEIS) MESES PARA A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO – EXIGIBILIDADE DA NOTIFICAÇÃO ANTECEDENTE APENAS PARA OS CASOS DE RESOLUÇÃO ANTES DO PRAZO PREVISTO PARA TÉRMINO DO CONTRATO – DIREITO DE RETENÇÃO DO IMÓVEL POR BENFEITORIAS IMPLEMENTADAS – INVIABILIDADE – ALEGADA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO FRENTE A AFETAÇÃO DO TEMA 1.031 DO STF – DESACOLHIMENTO – SUSPENSÃO EXCLUSIVA DOS PROCESSOS DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS – AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM O CASO DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO.

Ao conceder prazo de 6 (seis) meses para a desocupação do imóvel pelo comodatário, se o juízo singular se vale de uma interpretação isolada de determinada norma do instrumento contratual (parágrafo único da Cláusula Quarta) que deve ser interpretada de forma confluente com a cabeça do respectivo dispositivo contratual, deve o juízo ad quem proceder a correção da decisão recorrida a conformar todas as disposições do ajuste.

Assim, se a necessidade de prévia notificação do comodatário com antecedência de 6 (seis) meses restringe-se às hipóteses de resolução unilateral do pacto antes do prazo previsto para o término, tal ônus não pode ser exigido do comodante quando o pedido de retomada da pose do bem foi proposto depois de expirado o prazo certo previsto pelas partes na avença.

Ainda que se possa concluir, ao final da demanda, pela boa-fé do comodatário na implementação de tais benfeitorias e, da eventual necessidade de que estas sejam indenizadas, retenção do imóvel deve ser sempre evitada, por postergar a correção de uma situação processual inconveniente, tornando cada vez mais difícil e tormentosa a solução justa da causa.

Afinal, se de um lado é possível a discussão sobre um eventual direito do comodatário, de outro, a retenção atingirá a esfera patrimonial do comodante que, nessa hipótese, fica impedido de explorar economicamente o bem comodado, causando-lhe prejuízos que inevitavelmente deverão ser indenizados.

A suspensão nacional determinada por ocasião da afetação do Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1.031 do STF) como representativo de repercussão geral restringe-se às ações cuja controvérsia versem sobre procedimentos administrativos e processos judiciais relativos à demarcação de terras indígenas, não podendo atingir ações possessórias que não guardem relação com a matéria constitucional afetada.-

(N.U 1007945-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 11/06/2023)

Diante do exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa,
com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024